Tribunal: TJMT
Processo: 8021106-39.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021106-39.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WARLEIA REGINA DA COSTA - CPF: 910.862.641-34 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 8021106-39.2013.8.11.0002.

EMBARGANTE: OI MOVEL S.A.

EMBARGADO: WARLEIA REGINA DA COSTA.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática prolatada no id. 191037352, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que foi reconhecido da natureza concursal do crédito até a data da segunda recuperação judicial, porém deve ser determinado até a data da primeira recuperação judicial, ou seja, 20/06/2016.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
trata-se de crédito concursal, que não foi adimplido na primeira recuperação judicial
. Cabe esclarecer que a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação. Logo, o crédito discutido nos autos será pago na segunda recuperação judicial, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em
01/03/2023
.
”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

10.

Portanto,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024